Tribunal: TJES
Processo: 5006089-82.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006089-82.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO - PLACIDO MARQUES PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NATUREZA PROCESSUAL DA EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ E DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal originária sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir decorrente da falta de movimentação útil por período superior a um ano.

O agravante alega que a paralisação do processo por mais de um ano atrai o regime jurídico da prescrição intercorrente, de forma que a extinção exigiria o transcurso do prazo quinquenal. Sustenta ainda que preencheu os requisitos normativos para o andamento do feito, pois realizou movimentação em agosto de 2024 com o requerimento de citação de terceira pessoa.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal de baixo valor sem resolução do mérito, aferindo se a ausência de movimentação útil por mais de um ano enseja a carência superveniente de interesse de agir ou se submete-se ao regime da prescrição intercorrente.

III. Razões de Decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

5. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou a diretriz do STF, determina a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento que estejam sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação do executado.

6. A extinção prevista na resolução possui natureza processual, pautada na falta de interesse de agir e na ineficácia da persecução judicial de créditos de pequena monta, não se confundindo com o instituto material da prescrição intercorrente do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

7. No caso concreto, restaram preenchidos cumulativamente os requisitos exigidos pela normativa, uma vez que a causa possui o valor originário de R$ 2.614,23, a ausência de citação restou incontroversa e o processo permaneceu paralisado por anos devido à inércia do exequente.

8. A formulação de pedido de citação direcionado a terceira pessoa, que foi indeferido por ausência de comprovação de sua qualidade de administradora do espólio e desacompanhado de indicação de patrimônio penhorável, é ato inidôneo para impulsionar eficazmente o feito, não caracterizando movimentação processual útil.

IV. Dispositivo e Tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, na qual não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado, possui natureza processual por ausência superveniente de interesse de agir, preenchendo as diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, não se sujeitando ao regime da prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI; Resolução nº 547/2024 do CNJ, art. 1º, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE nº 1.355.208); STJ, Súmula 314.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
contra a decisão monocrática (id.
18623140
) que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal originária sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais (id.
19703418
), o agravante sustenta que a mera ausência de movimentação útil por período superior a um ano, considerada isoladamente, não autoriza a extinção do feito. Argumenta que, quando a extinção decorre exclusivamente da paralisação do processo, incide o regime jurídico da prescrição intercorrente, disciplinado pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e pela Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a extinção pressuporia o transcurso do prazo quinquenal. Aduz, outrossim, que a aplicação do art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais o baixo valor, e que a decisão monocrática teria aplicado a resolução como sucedâneo da prescrição intercorrente.

Pugna, ao final, pelo exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões, haja vista a ausência de citação da parte executada na ação originária.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006089-82.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO - PLACIDO MARQUES PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
contra a decisão monocrática (id. 18623140) que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal originária sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais (id. 19703418), o agravante sustenta que a mera ausência de movimentação útil por período superior a um ano, considerada isoladamente, não autoriza a extinção do feito. Argumenta que, quando a extinção decorre exclusivamente da paralisação do processo, incide o regime jurídico da prescrição intercorrente, disciplinado pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80 e pela Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a extinção pressuporia o transcurso do prazo quinquenal. Aduz, outrossim, que a aplicação do art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais o baixo valor, e que a decisão monocrática teria aplicado a resolução como sucedâneo da prescrição intercorrente.

Pugna, ao final, pelo exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Aberto este contexto, entendo por necessário rememorar a cronologia dos atos processuais narrada na decisão monocrática:

“Analisando a cronologia dos atos processuais, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 19/10/2020 (id. 18023388).

Logo no início do trâmite, em 03/12/2020, o juízo determinou à municipalidade que indicasse a existência de inventário ou o administrador provisório do espólio, concedendo-lhe prazo de 45 dias (id. 18023390).

Contudo, o Município apelante quedou-se inerte, o que foi certificado nos autos em 10/05/2021 (id. 18023391) e culminou na suspensão da execução por 1 ano, nos termos do art. 40 da LEF (id. 18023392). Após o decurso de anos de total inércia processual, nova certidão de ausência de manifestação foi lavrada em 25/04/2023 (id. 18023393).

Apenas em 07/08/2024, o exequente peticionou requerendo a citação de terceira pessoa (id. 18023394), pedido este que foi prontamente indeferido pelo juízo em 20/11/2024 (id. 18023397) por ausência de comprovação legal de que tal pessoa era a administradora provisória do espólio. Na mesma oportunidade, o juízo intimou expressamente o ente municipal para se manifestar em 30 dias sob as penas da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A subsequente manifestação do município (id. 18023398), ocorrida após reiterados períodos de inércia que somam anos, revelou-se incapaz de caracterizar movimentação útil passível de descaracterizar o abandono pretérito e a ineficácia da persecução do crédito.”

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do ente municipal, confirmando a extinção da execução fiscal com esteio na ausência de interesse de agir por falta de movimentação útil, nos moldes do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse sentido, a Suprema Corte, ao julgar o Tema 1.184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. Com o propósito de regulamentar referida diretriz, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, estipulando expressamente em seu art. 1º, § 1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, nas quais não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado.

Dentro deste cenário, a alegação do Município de Vitória de que a paralisação do feito por mais de um ano atrairia obrigatoriamente o regime da prescrição intercorrente do art. 40 da Lei nº 6.830/80 não prospera. A extinção preconizada na Resolução nº 547/2024 do CNJ possui natureza essencialmente processual, pautada na carência superveniente de interesse de agir e na ineficácia da persecução judicial de créditos de pequena monta, não se confundindo com o instituto de direito material da prescrição. Trata-se de comando normativo autônomo voltado à racionalização do acervo do Poder Judiciário, cuja aplicação é imediata

Ademais, constata-se o preenchimento cumulativo de todos os requisitos exigidos pela resolução. O valor originário da causa monta a R$ 2.614,23, enquadrando-se com folga abaixo do patamar de R$ 10.000,00 delimitado pelo conselho. A ausência de citação restou incontroversa nos autos. Por fim, a arguição de que houve movimentação útil em agosto de 2024 foi devidamente rebatida, porquanto o requerimento de citação direcionado a terceira pessoa foi indeferido pelo juízo originário diante da manifesta ausência de comprovação da qualidade de administradora do espólio, revelando-se ato inidôneo para impulsionar eficazmente o processo.

Impende destacar que a mera formulação de pedido de citação, desacompanhada de qualquer elemento concreto que indique a existência de patrimônio capaz de suportar a constrição, não consubstancia
movimentação processual útil
. Isso porque, a utilidade, sob a ótica da execução fiscal e da novel diretriz de eficiência, afere-se pela probabilidade razoável de satisfação do crédito público.

Requerimentos reiterados que não culminam na constrição de bens servem apenas para perpetuar o trâmite de execuções inviáveis.

Logo, restou configurada a ausência de movimentação útil por período superior a um ano sem a citação da executada e sem a indicação de bens à penhora, preenchendo-se os requisitos normativos para a extinção anômala do processo.

Este posicionamento não é estranho à jurisprudência pátria, que analogamente já decidiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1 .184 DO STF. EXTINÇÃO MANTIDA. I. Caso em Exame 1 . Execução fiscal proposta pelo Município de Votorantim contra Sergio Jose de Barros e Eudicleia Ferreira Fernandes para cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2014 a 2016, no valor de R$ 2.444,45. Sentença extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC e no Tema nº 1 .184 do STF. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme tese fixada no Tema nº 1 .184 do STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1 .355.208 (Tema nº 1.184), estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.
4 . A Resolução nº 547/2024 do CNJ determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano.
No caso, a execução fiscal não teve movimentação útil por mais de um ano e o valor do débito era inferior a R$ 10.000,00 .
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir. 2. A extinção da execução fiscal não impede nova propositura se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição. Legislação Citada: CPC, art . 485, VI Resolução nº 547/2024 do CNJ Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min . Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 .

(TJ-SP - Apelação Cível: 15005564920188260663 Votorantim, Relator.: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 29/01/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1 .184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO . I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base na tese fixada pelo STF no Tema 1 .184 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa devido à ausência de manifestação do ente público, conforme alegado; e (ii) examinar a aplicabilidade do Tema 1 .184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. III. Razões de decidir 3. O Tema 1 .184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido.
4. A Resolução CNJ nº 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes . 5. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual
. IV . Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa" .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10277661920238110003, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024)

EXECUÇÃO FISCAL - INTERESSE DE AGIR - TEMA 1.184 DO STF - NATUREZA VINCULANTE - RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ - BAIXO VALOR - NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALTA DE PROTESTO - ANTECEDENTE CIENTIFICAÇÃO DO EXEQUENTE - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal a propósito do Tema 1.184,
é viável o encerramento das execuções fiscais de valor não significativo em que não fique demonstrada a prévia busca por medidas administrativas para a solução da dívida
. A Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça reforça a compreensão. Necessidade de dar racionalidade às execuções fiscais, atentando-se à presença de legítimo interesse na provocação da jurisdição. Tomar a execução fiscal como providência prioritária prejudica exequente e Poder Judiciário. Caráter, além do mais, vinculante da posição do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral . Sentença de extinção sem resolução do mérito ratificada; recurso desprovido. (TJSC, Apelação n. 5006639-87.2023 .8.24.0069, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j . 26-11-2024).

(TJ-SC - Apelação: 50066398720238240069, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Público)

Ante o exposto, não havendo elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida na apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)